Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724031-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva conta a Fazenda Pública n° 0711484-81.2019.8.07.0018 (ajuizado pelo exequente/agravante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial no valor de R$ 27.352,20 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) - sendo R$ 24.865,64 o valor principal e R$ 2.486,56 os honorários sucumbenciais da fase executiva – como devido pelo ente federativo executado/agravado, após excluir do referido cálculo as custas judiciais e os honorários advocatícios contratuais firmados entre os agravantes. Esta a decisão agravada: “I - Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. O exequente pleiteia o recebimento da importância de R$ 30.796,80, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Intimado para instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, o exequente apresentou a emenda a inicial de ID 52334808, com novo valor exequendo de R$ 31.082,05, conforme planilha de ID 52334829. O DISTRITO FEDERAL não apresentou impugnação, conforme certidão de ID 58476893. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos, nos termos da Portaria GPR 07/2019, que apresentou o demonstrativo de ID 59172810. Intimadas, a parte exequente manifestou discordância com os cálculos da Contadoria afirmando que os honorários contratuais foram calculados no percentual de 10% e não 20% e requereu o reembolso das custas judiciais (ID 60318139). Já o DISTRITO FEDERAL não se opôs aos cálculos, conforme manifestação de ID 62701545. O despacho de ID 62897690 pontuou alguns equívocos no demonstrativo de ID 59172810 e determinou o retorno dos autos à Contadoria, que apresentou a planilha de cálculos de ID 62971322. Novamente intimadas, a parte exequente não concordou com os cálculos, vez que não a Contadoria não incluiu o reembolso das custas judiciais (ID 63766417). O executado concordou com os cálculos da Contadoria (ID 64823922). É a síntese do necessário. Decido. II – O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, com base no julgamento de mérito parcialmente favorável nos autos da Ação Coletiva n. 39.376/94, que concedeu aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF o pagamento da reposição salarial no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 01/04/1990, assim como as diferenças salariais a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária. Analisando o demonstrativo de ID 59172810 nota-se que a Contadoria se equivocou no cálculo dos honorários sucumbenciais (R$ 3.108,21), vez que foi calculado sobre o valor total corrigido (incluindo o valor dos honorários contratuais) e não sobre o valor principal corrigido (R$ 16.231,74 + 8.633,90). Impende ressaltar que os honorários contratuais não se inserem no cumprimento de sentença, porquanto não são oriundos de condenação judicial, mas definidos previamente entre o profissional e seu cliente, motivo pelo qual deve constar apenas como destaque no requisitório e não participar dos cálculos do valor principal e dos honorários sucumbenciais. No demonstrativo de ID 62971322 nota-se que o equívoco persistiu quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo sido calculado novamente sobre o valor total da execução, incluído o valor dos honorários contratuais, motivo pelo qual somente o valor principal (R$ 24.865,64) deve prevalecer. Quanto ao pedido da parte exequente de reembolso das custas judiciais, o v. acórdão n. 06939 (ID 49871899) isentou o DISTRITO FEDERAL do pagamento de novas despesas processuais não sendo, portanto, devido o pagamento das despesas processuais da fase executiva: ‘Dou provimento, em parte, assim, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais.’ III - Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 27.352,20 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), sendo R$ 24.865,64 o valor principal e R$ 2.486,56 os honorários sucumbenciais da fase executiva. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, em favor do patrono da fase executiva, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de ID 49869548. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se as partes credoras para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe” (ID 64987401 dos autos originários – g.n.). Em face de tal decisão, o exequente/agravante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA opôs embargos de declaração, alegando erro material consistente na homologação do valor executado a partir do valor líquido (desconsiderados os honorários contratuais e custas) e sobre aquele determinado a incidência de percentual de 10% (dez por cento) para o cálculo dos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença. Além disso, afirmou que seria devido pelo ente federativo o reembolso das custas adiantadas pelo exequente. Ao final, requereu a homologação do valor da execução em R$ 34.190.26, sendo R$ 31.082,05 o valor principal e R$ 3.108,21 os honorários sucumbenciais, e o deferimento do reembolso das custas adiantadas (ID 65743793 dos autos originários). Pela decisão integrativa de ID 65973752 dos autos originários, embargos de declaração rejeitados nos seguintes termos: “I – ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram embargos declaratórios (ID 65743793) contra a decisão de ID 64987401, que homologou o valor de R$ 27.352,20, sendo R$ 24.865,64 o valor principal e R$ 2.486,56 os honorários sucumbenciais da fase executiva. Alegam a existência de erro material, porquanto se homologou o valor da execução com base no valor líquido e não no valor principal informado pela Contadoria Judicial. Ainda, alegam a existência de erro de fato em relação ao reembolso das custas adiantadas. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Sobre a alegação de que a decisão possui erro material, vez que homologou o valor da execução com base no valor líquido e não no valor principal informado pela Contadoria Judicial, não se vislumbra o vício apontado. Atentem-se os embargantes que a decisão embargada apontou o equívoco constante no cálculo dos honorários sucumbenciais e ressaltou: ‘Impende ressaltar que os honorários contratuais não se inserem no cumprimento de sentença, porquanto não são oriundos de condenação judicial, mas definidos previamente entre o profissional e seu cliente, motivo pelo qual deve constar apenas como destaque no requisitório e não participar dos cálculos do valor principal e dos honorários sucumbenciais.’ Quanto a alegada existência de erro de fato na decisão embargada, impende asseverar que tal alegação não é matéria a ser discutida por meio de embargos, porquanto não há previsão no art. 1.022 do CPC. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos” (ID 65973752 dos autos originários – g.n.). Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso. Nas razões (ID 17738778), sustentam em síntese que indevida a desconsideração dos honorários contratuais na homologação do valor executado no cumprimento de sentença, pois os mesmos integrariam o valor bruto devido pelo ente federativo executado, o que corresponderia ao conceito de proveito econômico obtido pela parte conforme previsto no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. Salientam que o agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA seria parte legítima para impugnar a decisão enquanto terceiro prejudicado, pois seu interesse na causa estaria diretamente ligado à pretensão discutida, eis que patrono do agravante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA. Aduzem ainda, que, não obstante dispensa legal ao pagamento das despesas dos atos processuais, em sendo vencida a Fazenda Pública, seria devido o reembolso dos valores pagos de forma adiantada pela parte contrária. Ao final, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo para determinar que o percentual de 10%(dez por cento) fixado a título de honorários da execução/cumprimento incidam sobre o valor total da condenação/proveito econômico obtido no feito, sem a exclusão dos honorários contratuais, e deferir o reembolso das custas adiantadas no cumprimento individual de sentença coletiva. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID 17738778, p. 13). Preparo regular (ID 17738779). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou o valor devido pelo ente federativo agravado em sede de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o que atende a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença individual ajuizado pelo agravante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, no qual pugna pelo recebimento do valor de R$ 30.796,80 decorrente da reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, direito reconhecido em sede de sentença coletiva proferida na ação no 39.376/94. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Probabilidade do direito que não se mostra tão evidente (como alegado pelos agravantes): do que se vê, iniciada a fase executiva, autos remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos dos valores devidos e elaboração de demonstrativo (ID 59172810 dos autos originários); juízo a quo que identificou equívocos no cálculo realizado, tal como incidência do percentual dos honorários de sucumbência que sobre o valor total corrigido, sem a desconsideração do valor pago pelo primeiro agravante ao segundo sob o título de honorários contratuais, e determinou o retorno dos autos àquele órgão para elaboração de novo cálculo (ID 62897690 dos autos originários); apresentado novo demonstrativo pela Contadoria Judicial (ID 62971322 dos autos originários), o juízo a quo novamente apontou o equívoco quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais, calculados sobre o valor total da execução, sem a exclusão do valor dos honorários contratuais. Como bem posto pelo juízo a quo, honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com honorários contratuais. Honorários de sucumbência dizem respeito àqueles que a parte vencida da demanda judicial deve pagar diretamente ao patrono da parte vencedora, sendo consectário do decreto condenatório. Por outro lado, honorários contratuais são devidos em razão da contratação de serviços advocatícios pela parte com base na autonomia privada, e por aquela pagos. Por óbvio, não integram o quantum a ser apurado no cumprimento de sentença e não são arcados pela parte adversa. Assim, na presente análise preliminar, indevida a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do valor total devido pelo ente federativo agravado. No que se refere às custas, por expressa disposição legal, o Distrito Federal é isento de seu pagamento conforme disposto nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/69, 4o da Lei 9.289/86 e 70, inciso I do RITJDFT: “Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.” “Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;” “Art. 70. São isentos de preparo os recursos e as ações: I - intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público;” Este Eg. Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que a isenção legal conferida ao Distrito Federal, quando o ente figurar na qualidade de réu da relação processual e for sucumbente, isenta-o da responsabilidade das custas processuais remanescentes, devendo ser restituídas tão somente as adiantadas pela parte autora quando da propositura da ação, é dizer, as inaugurais: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO MÉDICA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DEVIDO. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DO DF QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS INAUGURAIS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA E EVENTUAIS CUSTAS REMANESCENTES. 1. Comprovadas a existência de negócio jurídico entre a empresa autora e o Distrito Federal e o respectivo fornecimento dos produtos contratados, torna-se devido o valor do contrato. 2. Não há que se falar em ausência de comprovação de regularidade fiscal quando a empresa contratada colaciona aos autos documentação comprobatória da sua regularidade fiscal perante o requerido e os demais órgãos federais. 3. O art. 1o do DL 500/69 preconiza que o Distrito Federal é isento de custas processuais quando litiga na Justiça Distrital, de sorte que, acaso sucumbente, caberá à Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora, bem como restituir as custas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora. Do contrário, o benefício legal da isenção que favorece o ente político acarretaria desfalque patrimonial ao jurisdicionado, o que não se pode admitir. 4. Em se tratando de ação na qual o DF figura como réu, a isenção do DF, acaso sucumbente, livra o ente político da responsabilidade acerca das custas processuais remanescentes em face daquelas mensuradas quando da propositura da ação e exigidas da parte autora a título de custas inaugurais. 5. Diante da sucumbência recíproca, a condenação do DF nas custas processuais compreende apenas a obrigação de restituir à parte autora a quantia equivalente à metade das custas processuais por ela adiantadas (custas inaugurais). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 733617, 20120111974344APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2013, publicado no DJE: 13/11/2013. Pág.: 78). No caso, segundo consta do acórdão no 6939 (ID 49871899 dos autos originários), que deu parcial provimento ao apelo do ente federativo agravado e à remessa oficial, ao DISTRITO FEDERAL coube restituir as custas adiantadas pelos autores quando do processo de conhecimento, ficando isento de quaisquer outras despesas supervenientes, o que inclui, como bem dito pelo juízo a quo, as incidentes sobre a fase executiva: “No que concerne às custas processuais, delas está isento o Distrito Federal, somente cabendo ressarcir as adiantadas pelos autores. Dou provimento, em parte, assim, à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal do pagamento de novas despesas processuais” (ID 49871899, p. 97 dos autos originários). Dessa forma é que, não satisfeitos os requisitos autorizadores, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora